Tribunal: TJMT
Processo: 1017691-95.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017691-95.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), EUCLIDES ERNANI HORN - CPF: 661.921.889-04 (EMBARGANTE), MARLI FRANCISCA ROHR - CPF: 038.312.949-41 (EMBARGANTE), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (EMBARGADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM EMBAERGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO COLEGIADO DE PRIMEIROS ACLARATÓRIOS OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. NULIDADE RELATIVA. PRIMEIROS EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO A PARTE EMBARGANTE. JULGAMENTO COLEGIADO DE SEGUNDO EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACORDÃO QUE ACOLHEU O PRIMEIR EMBARGOS. PROPPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. OPOSIÇÃO DE TERCEIRO EMBARGOS ALEGANDO “ERROR IN PROCEDENDO”. INEXISTÊNCIA.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“[...]
II - Conforme precedente da Corte Especial deste Tribunal Superior, o julgamento colegiado de embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática, caracteriza error in procedendo, ensejando, tão somente, nulidade processual relativa, a qual reclama, de quem alega em seu favor, demonstração efetiva do prejuízo sofrido, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief. [...]”

(STJ, EDcl nos EDcl no REsp 0001450-72.2007.4.05.8401 RN 2012/0160003-1, PRIMEIRA TURMA, Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 16/05/2017)

2. No caso dos
autos que foi proferida decisão que indeferiu a liminar requerida no recurso de agravo de instrumento. Contra essa decisão os embargantes opuseram um primeiro embargos de declaração, esse primeiro embargos foi julgado de forma colegiada sendo acolhido sem efeitos modificativos. Portanto, no julgamento dos primeiros embargos opostos contra a decisão monocrática não houve prejuízo aos embargantes, posto que não houve a fixação da multa, logo, não há falar em nulidade.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 127533171) opostos por
Euclides Ernani Horn e Outros
contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos.

A parte embargante sustenta em síntese a ocorrência de “error in procedendo”, pois os embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática foram analisados pelo órgão colegiado em descumprimento ao disposto no art. 1.024, §2º do CPC.

Mencionam que é evidente o seu prejuízo porquanto houve a aplicação de multa.

Requer o acolhimento destes embargos para que seja exercido o juízo de retratação para fins de agastar a multa imposta, “
a considerar que os Embargos de Declaração responsáveis pelo referido ônus foram opostos pelas Agravantes em evidente erro, vez que acreditavam se tratar de decisão terminativa” (Id. 127533171, pág. 4)

Contrarrazões pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante sustenta em síntese a ocorrência de “error in procedendo”, pois os embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática foram analisados pelo órgão colegiado em descumprimento ao disposto no art. 1.024, §2º do CPC.

Mencionam que é evidente o seu prejuízo porquanto houve a aplicação de multa.

Extrai-se dos autos que foi proferida decisão que indeferiu a liminar requerida no recurso de agravo de instrumento (Id. 108787482).

Contra essa decisão Euclides Ernani Horn e Outra opuseram um primeiro embargos de declaração (Id. 110107982), este primeiro embargos foi julgado de forma colegiada sendo acolhido sem efeitos modificativos (Id. 119212964).

Portanto, no julgamento dos primeiros embargos opostos contra a decisão monocrática não houve prejuízo aos embargantes, posto que inexistiu a fixação da multa.

Registro, por oportuno, que nos termos da jurisprudência do STJ a julgamento colegiado de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática enseja nulidade relativa, a qual para ser declarada necessita da efetiva demonstração do prejuízo. Nesse sentido: “[...]
II - Conforme precedente da Corte Especial deste Tribunal Superior, o julgamento colegiado de embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática, caracteriza error in procedendo, ensejando, tão somente, nulidade processual relativa, a qual reclama, de quem alega em seu favor, demonstração efetiva do prejuízo sofrido, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief. [...]”

(STJ, EDcl nos EDcl no REsp 0001450-72.2007.4.05.8401 RN 2012/0160003-1, PRIMEIRA TURMA, Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 16/05/2017)

Todavia, a parte embargante opôs um segundo embargos declaratórios (Id. 120331970) contra o acórdão que acolheu o primeiro embargos declaratórios.

O segundo embargos foi julgado de forma colegiada, sendo rejeitado com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

Vê-se, que a multa foi aplicada somente no segundo embargos opostos contra acórdão do primeiro embargos, contudo, nesse ponto não há o chamado “error in procedendo”, porquanto houve o julgamento colegiado de embargos opostos contra um acórdão.

Nesse contexto, não há falar em prejuízo do embargante em razão da aplicação da multa no segundo embargos.

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022